Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-61.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1004318-61.2016.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por LUTFI MIKHAEL FARAH NETO e OUTROS, em virtude da decisão proferida nos Embargos de Declaração, a qual manteve o não conhecimento do Apelo por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão Recorrida.
Irresignados, os Agravantes sustentam que as razões trazidas em sede de recurso não estão dissociadas dos fundamentos da sentença, tendo rebatido e demonstrado nos documentos encartados que a dívida objeto da Execução está satisfeita.
Defendem que, tantos os comprovantes de depósitos, quanto os cheques compensados, as notas promissórias quitadas e a Escritura Pública de Compra e Venda juntados aos autos demonstram que os Agravados já receberam a quantia de R$ 778.000,00 (setecentos e setenta e oito mil reais), a qual supera o débito da Execução de R$ 439.100,50 (quatrocentos e trinta e nove mil e cem reais e cinquenta centavos).
Assim, pugna pela retratação ou que o vertente Agravo seja levado ao julgamento pelo colegiado para que o Apelo seja conhecido.
Contrarrazões apresentadas no ID. 36382455.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Consoante relatado, o Recorrente insurge-se com a decisão que rejeitou os declaratórios nos seguintes fundamentos:
(...)
O julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática, nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC.
Ao que se extrai dos autos, os Recorrentes opuseram Embargos à Execução em virtude de Ação Executiva ajuizada por Roberto Marsola Faria da Costa.
O Juiz singular rejeitou os pedidos e condenou os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Inconformados com a improcedência dos pleitos, os Recorrentes interpuseram Recurso de Apelação em que pugnaram que a sentença seja anulada, requereram a procedência dos pedidos formulados nos Embargos, a fim de que seja reconhecido o pagamento já efetuado, declarando a inexigibilidade do crédito e a inversão do ônus da sucumbência.
Após analisar os autos, tendo em vista o que dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte, cujos dispositivos autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, constatada a inovação e recursal e a ofensa ao princípio da dialeticidade, não conheci do Apelo.
Os Embargantes alegam que a decisão é contraditória porque diferente do que consta na decisão Recorrida, as razões expostas no Apelo impugnam especifica e expressamente os fundamentos da sentença, em especial porque os documentos sob os Ids. 3331459, 331462, 3331467 e 3331465, constam sim nos autos. Sustentam que faltou a esta Desembargadora a análise atenciosa e adequada dos autos eletrônicos.
Argumentam que a decisão embargada não apreciou a matéria recursal, principalmente os pontos específicos em que atacou a sentença.
Depois de reapreciar os autos, a fim de verificar se efetivamente há vício na decisão embargada, constatei que não há qualquer mácula no decisum.
Tampouco é o caso de decisão proferida com fundamento em premissa equivocada.
Com efeito, na decisão consta de modo claro que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria a esta Corte, em face do princípio da dialeticidade.
Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, os Embargantes não rebateram os fundamentos da sentença.
Tal como exposto na decisão objeto da embargalidade, os Recorrentes reproduziriam LITERALMENTE as alegações apresentadas na petição inicial dos Embargos à Execução. Ou seja, não se insurgiram quanto aos fundamentos da sentença nos pontos que levaram o Julgador singular a afastar as assertivas ali expostas. Os Apelantes limitaram-se à integral reprodução dos mesmos argumentos vertidos na petição inicial.
Nada trouxeram de novo no sentido de impugnar especificamente os fundamentos adotados pelo Juiz singular. Para exemplificar, observa-se que ao sentenciar o Juiz singular consignou que os Recorrentes afirmaram que quitaram a dívida por meio dos pagamentos feitos pelo vendedor Ivens João Magna; contudo não juntaram documentos necessários à ratificação de seus argumentos consistentes na prova da quitação da dívida, que só se faz por meio de recibo, ônus probando que lhes competia.
Nas razões do Apelo, os Embargantes nada disseram sobre o entendimento firmado pelo Juiz singular. Conforme já exposto, repetiram integralmente os termos expostos na petição inicial, que quitaram a dívida pelos pagamentos efetuados à Ivens João Magna e, por esse motivo a Ação Executiva deve ser extinta.
Não se insurgiram quanto ao ponto nodal do indeferimento do pleito, qual seja: o entendimento do Julgador singular de que a prova de quitação é feita mediante recibo. Reitero: As razões do Recurso de Apelação são idênticas à petição inicial.
Não há qualquer tese que rebate especificamente os fundamentos de fato e de direito que levaram o Julgador singular a indeferir os pedidos formulados na exordial dos Embargos.
Registro que, no que tange à reprodução idêntica da exordial, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha o firme entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.
Repito: ao reanalisar os autos, em especial o Apelo; ler a exordial da demanda e a sentença, a conclusão lógica é a de que não houve impugnação ao ato sentencial, mas tão somente a mera reprodução LITERAL da citada peça processual.
Dessa forma, tendo em vista que não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando deixa de apresentar fundamentação congruente com os argumentos do Juiz de primeiro grau de jurisdição, e diante da falta de condição de admissibilidade do Apelo, o Recurso não foi conhecido.
Neste sentido, colho precedente do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados(EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014).
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Intimem-se. (...).
Pois bem. Após detida análise dos autos e dos argumentos vertidos, conclui-se que a decisão Recorrida comporta retratação.
Com efeito, colhe-se que os Embargos à Execução, opostos pelos aqui Agravados, foram rejeitados ao fundamento de ausência de comprovação do pagamento do débito: “(...) verifica-se que os executados/embargantes, muito embora tenham afirmado que o débito exequendo já foi quitado, não carreou aos autos os documentos necessários à ratificação de seus argumentos consistentes na prova da quitação da dívida, que só se faz por meio de recibo, ônus probando que lhes competia (...)” (ID. 14839030 - pág. 6).
Nas razões do Apelo, os Recorrentes trouxeram suas versões dos fatos e rebateram o fundamento acerca da quitação da dívida pelos seguintes argumentos:
Verifica-se pelos documentos juntados, que na Escritura Pública de Compra e Venda em que o Vendedor Sr. Ivens João Wagna e sua esposa Ana Maria Ramon Wagna, assumem e declaram já terem recebido no ato da lavratura da respectiva escritura do imóvel o valor de R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); ainda, foi juntado também nota promissória no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) paga em agosto de 2013 em favor do Sr. Ivens João Wagna, bem como comprovante de depósito em conta corrente do Vendedor Ivens João Wagna no valor de R$3.000,00 (três mil reais), e ainda um cheque no valor de R$25.000,00 (vinte cinco mil reais), devidamente emitido nominal ao Sr. Ivens João Wagna e compensado em conta bancária de titularidade do mesmo. Veja bem Exa., a ora sentença recorrida alega que os Apelantes não carrearam os Embargos com documentos necessários a comprovação de seus argumentos, ora Exa., os documentos que comprovam o alegado no parágrafo acima, foram juntados nos Ids n.o3331459, 3331462, 3331467 e 3331465 (ID. 14839036 - Pág. 7 –sem grifo no original).
Portanto, em que pese à similaridade com as razões postas na petição inicial, infere-se que o Apelo não deixou de enfrentar a sentença, tampouco arguiu tese incongruente ou descabida.
Acerca do assunto, a doutrinadora Teresa Arruda Alvim salienta:
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. (...) (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2.a Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2 – em grifo no original).
Assim, apesar de não ter vislumbrado a dialeticidade quando do Apelo, e confirmado essa ausência nos declaratórios, em nova análise dos autos, revejo meu posicionamento para que a Apelação seja conhecida, diante da congruência das teses recursais com a sentença hostilizada.
Diante do exposto, dou provimento ao Agravo Interno e, em juízo de retratação, acolho os embargos de declaração para conhecer do Recurso de Apelação interposto por Lutfi Mikhael Farah Neto e Outros, tornando, portanto, sem efeito a decisão proferida no ID. 22878986.
Intimem-se.
Após a evolução de classe processual, retornem para novo julgamento do Apelo.
Cuiabá-MT, 13 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora